Tribunal: STF
Processo: HC 262964
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Emerson dos Santos Ferreira, em causa própria.  



    Neste habeas corpus, o impetrante alega, em síntese, a ilegalidade da sua punição, na execução da pena, por falta grave, e requer o retorno ao regime semiaberto.  



    É o relatório necessário. Decido.  



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[não] se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias”. (HC 207.695 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 4/4/2022 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 227.177 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/5/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Comunique-se ao impetrante, por carta. 



    Publique-se.  



    Encaminhe-se cópia integral do pedido e desta decisão à Defensoria Pública do Estado de São Paulo para que preste a devida e efetiva assistência à defesa do paciente, e ao Presidente do Tribunal de Justiça daquele Estado, para que adote eventuais providências adequadas ao caso.  



    Após o trânsito em julgado, arquive-se.  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator